Tribunal: TJDFT
Processo: 0731618-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731618-78.2022.8.07.0001 APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ZELINDA GOMES BARROS DECISÃO 1. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL interpôs apelação da r. sentença (id. 45017927) proferida na presente ação monitória ajuizada por MARIA ZELINDA GOMES BARROS, nos seguintes termos: “Do exposto, resolvo o mérito (art. 487, I, CPC), REJEITO os embargos à monitória e JULGO PROCEDENTE o pedido, para converter o mandado inicial em título executivo judicial, para executar o percentual de 41,43% do valor atualizado da cota parte da embargada/autora no precatório n. 2010.00.2.007641-2, a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes em que explicitados acima. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.” 2. O apelante-réu requer a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (id. 45017930). 3. Preparo (ids. 45017931 e 45017932). 4. Sem contrarrazões (id. 45017936). 5. A autora foi intimada sobre a preliminar de coisa julgada, suscitada de ofício (id. 45215028), mas não se manifestou. 6. O apelante-réu, por sua vez, afirmou que “[...] tem várias ações em curso e não havia observado que a parte ré já havia pleiteado a mesma causa de pedir e o mesmo pedido no processo 0724158-74.2021.8.07.0001 que se encontra em fase de cumprimento de sentença” (id. 45656022), formulou pedido de desistência da apelação e requereu a condenação da autora em litigância de má-fé. 7. É o breve relatório. Decido. Da preliminar de coisa julgada – suscitada de ofício 8. A apelada-autora formulou na inicial da presente ação monitória pedido de constituição de título executivo judicial no valor de R$ 54.589,54, relativamente ao crédito que alega possuir em relação ao apelante-réu decorrente da ação ajuizada contra a Fundação Hospitalar do Distrito Federal (auxílio alimentação), com a informação de que “o processo inicial foi tombado pelo no 26.943/1997, que deu origem o Precatório 2010.00. 2..007641-2 PCT, atualmente 0007641-24.2010.8.07.0000 [...]” (id. 45017845 - pág. 2). 9. O presente recurso foi distribuído à minha relatoria por prevenção decorrente da APC no 0724158-74.2021.8.07.0001 (ids. 45054789 e 45058940), que se trata de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, na qual constam as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 10. A propósito, transcrevo parte do relatório da r. sentença proferida naqueles autos, constante do Acórdão no 1406480 (id. 33664220 do processo no 0724158-74.2021.8.07.0001), in verbis: “Trata-se de ação monitória ajuizada por MARIA ZELINDA GOMES BARROS em desfavor de SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DE BRASÍLIA - SINDSAÚDE, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz a autora que o requerido, na condição de substituto processual, promoveu ação ordinária em face da Fundação Hospitalar do Distrito Federal – FHDF, para a cobrança de valores referentes a tíquete-alimentação não pagos aos servidores sindicalizados. Informa que a ação foi julgada procedente dando origem ao precatório no 0007641-24.2010.07.0000 a qual transitou em julgado em 10/09/2002 e, em 20/04/2010 foi expedida requisição de precatório nominal ao requerido no valor de R$ 34.513.699,67 (trinta e quatro milhões, quinhentos e treze mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos). Afirma que em assembleia realizada em 17/12/2012 foi aprovada a venda dos créditos do precatório e, em 06/12/2017 o sindicato cedeu os direitos creditórios à CYATOI BRINQUEDOS LTDA pelo valor de R$ 9.491.267,40 ( nove milhões, quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos). Sustenta que em 21/03/2018 houve o aditamento da escritura que deu origem ao negócio para a inclusão de juros, correções monetárias e acessórios em favor do sindicato, acrescendo R$ 4.810.530,84 (quatro milhões, oitocentos e dez mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), totalizando a venda em R$ 14.301.798,24 (quatorze milhões, trezentos e um mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos). Alega que o sindicato recebeu os valores negociados, conforme prova a Escritura Pública do 4o Ofício de Notas do DF e não repassou à autora os valores a que tem direito, uma vez que integrou a ação principal promovida pelo sindicato, na condição de substituto processual. Tece arrazoado jurídico e postula a procedência do pedido monitório e a condenação do requerido ao pagamento de R$ 12.595,26 (doze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos). [...].” 11. O pedido monitório foi julgado procedente naquela ação, com trânsito em julgado em 20/4/22 (id. 34560880 do processo no 0724158-74.2021.8.07.0001), e a presente ação monitória foi ajuizada em 23/8/22. 12. O § 1o do art. 337 do CPC dispõe: “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”. 13. Assim, ficou configurada a coisa julgada, matéria de ordem pública, que enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. V, do CPC. 14. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “a coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição” (Acórdão 1658975, 07176517320218070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Da litigância de má-fé 15. O apelante-réu pede a condenação da apelada-autora em litigância de má-fé, sob a alegação de que “[...] ingressou no judiciário pleiteando a mesma causa de pedir e o mesmo pedido no processo 0724158-74.2021.8.07.0001 e no processo 0731618-78.2022.8.07.0001 [...]” (id. 45656022). 16. No entanto, o próprio apelante-réu reconhece que “[...] não havia observado que a parte ré já havia pleiteado a mesma causa de pedir e o mesmo pedido no processo 0724158-74.2021.8.07.0001 que se encontra em fase de cumprimento de sentença” (id. 45656022), portanto o fato de a apelada-autora também não ter observado, por si só, não configura litigância de má-fé, razão pela qual improcede o pedido de aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. 17. Isso posto, acolho a preliminar de coisa julgada, suscitada de ofício, para reformar a r. sentença e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. V, do CPC. 18. Julgo prejudicada a apelação do réu. 19. Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (R$ 54.589,54 em 23/8/22, id. 45017845, pág. 6). 20. Sem majoração de honorários, art. 85, § 11, do CPC, em conformidade com o julgamento do eg. STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. 21. Intimem-se. 22. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 13 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora